Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO CONTROLE JUDICIAL. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVERÍDICA. ILEGALIDADE NA REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO. INVALIDAÇÃO DO ATO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO RÉU.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado.
2. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revogado a qualquer tempo, independentemente de motivação por conveniência e por oportunidade da Administração Pública.
3. Motivado o ato administrativo de revogação da permissão de uso de bem público, fica a Administração Pública, à luz da teoria dos motivos determinantes, vinculada aos motivos externados.
4. Verificada a ausência de veracidade da motivação do ato administrativo de revogação da permissão de uso, é possível sua invalidação, a partir do controle judicial de legalidade.
5. O provimento integral do recurso do autor prejudica a análise do apelo do réu, cujo único objetivo é a majoração dos honorários sucumbenciais, visto que, por tal razão, não tem direito a verba honorária sucumbencial.
6. Recurso do autor conhecido e provido.
7. Recurso do réu prejudicado.